Tribunal: TJDFT
Processo: 0711681-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há que se falar em previsão legal de exclusão de cobertura para as próteses e órteses, assim como da ausência de cobertura contratual, ou da exclusão taxativa pelo rol da A.N.S, porquanto comprovado que os referidos OPME’S estão relacionados ao procedimento cirúrgico adequadamente indicado.
3. A fundamentação contrária ao interesse da parte ou omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A simples referência ao prequestionamento de tese não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. Evidenciada a natureza protelatória do recuso, cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
7. Embargos de declaração rejeitados.